Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. No que concerne à possibilidade de penhora de percentual do valor dos proventos do devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, convém reafirmar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. O art. 833, § 2o, do CPC estabelece uma ressalva que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar.
4. No presente caso o crédito exigido no cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.